Tribunal: TJDFT
Processo: 0760802-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. ART. 85, §8o DO CPC. LEI 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os honorários advocatícios foram fixados na forma do art. 85 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 85 do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3.1. O legislador também previu o § 8o do referido artigo, ao estipular que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
4. A condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais se deu em favor da Fazenda Pública, no caso o Distrito Federal, assim, há de se reconhecer o regramento específico constantes dos §§ 3o a 7o do art. 85 do CPC
5. A alteração legislativa que introduziu o §8o-A no art. 85 do CPC não modificou o entendimento desta Corte de que os valores divulgados pelas seccionais da OAB a título de honorários são meramente estimativos e não vinculam o juiz na fixação dos honorários sucumbenciais.
6. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não pode afrontar a regra do §4o do mesmo artigo, que impõe limite mínimo e máximo para fixação dos honorários. Considerando o caso em concreto, em que à causa foi atribuído o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicar o valor da tabela da OAB/DF, como postula o Apelante é negar vigência à regra do art. 85, § 4o do CPC, que estabelece limite para o arbitramento dos honorários de sucumbência do mínimo de 10% e o máximo de 20% da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, nessa ordem.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para majorar a porcentagem estipulada na condenação em honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o do CPC
Dispositivos relevantes citados: art. 85 do CPC, Lei n. 14.365/2022
Jurisprudência relevante citada: Tema 986 e 1.076 do STJ, REsp 1.746.072/PR.